Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO REITERADO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA MESMO APÓS A DEVIDA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o sentenciado descumprido, reiterada e injustificadamente, intimação para comparecer à audiência admonitória e iniciar o cumprimento de pena restritiva de direitos, deve ser mantida a decisão que reconverteu definitivamente a pena em privativa de liberdade.
2. Agravo conhecido e desprovido.